Tribunal: CARF
Processo: 10510.002302/2003-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. SUMULA CARF 93. FORMALIDADES EXTRINSECAS PARA ESCRITURAÇÃO DO BALANCETE DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. MULTA ISOLADA. DESCABIMENTO.
A simples falta de transcrição dos balancetes de suspensão ou redução no Livro Diário não configura descumprimento de obrigação acessória a justificar a aplicação de multa isolada, nos termos da Súmula CARF n° 93.
De outro lado, a presença de formalidades da escrituração contábil implica na consideração das informações ali prestadas para os fins que se destinam.
Formalidades extrínsecas são aquelas que se apresentam ao usuário externo da informação, no caso específico dos Balancetes de Suspensão/Redução, para que ele surta o efeito desejado, há necessidade de que conste a apuração completa dos fatos contábeis que justifiquem a sua elaboração de modo cumprir a legislação

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. DESCABIMENTO
Tendo os autos de infração preenchido os requisitos legais e o processo administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar os lançamentos, descabe a alegação de nulidade.
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). IRREGULARIDADES NA EMISSÃO. DESCABIMENTO
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de controle administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o condão de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício. Meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.002302/2003-77
ACÓRDÃO
1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. SUMULA CARF 93. FORMALIDADES
EXTRINSECAS PARA ESCRITURAÇÃO DO BALANCETE DE SUSPENSÃO OU
REDUÇÃO. MULTA ISOLADA. DESCABIMENTO.
A simples falta de transcrição dos balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não configura descumprimento de obrigação acessória a
justificar a aplicação de multa isolada, nos termos da Súmula CARF n° 93.
De outro lado, a presença de formalidades da escrituração contábil implica
na consideração das informações ali prestadas para os fins que se
destinam.
Formalidades extrínsecas são aquelas que se apresentam ao usuário
externo da informação, no caso específico dos Balancetes de
Suspensão/Redução, para que ele surta o efeito desejado, há necessidade
de que conste a apuração completa dos fatos contábeis que justifiquem a
sua elaboração de modo cumprir a legislação
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. DESCABIMENTO
Tendo os autos de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar
os lançamentos, descabe a alegação de nulidade.
NULIDADE.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
IRREGULARIDADES NA EMISSÃO. DESCABIMENTO
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
2
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de
controle administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e
não tem o condão de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal
de efetuar o lançamento de ofício. Meras irregularidades na emissão do
MPF não geram nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições
de nulidade e de decadência para, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO (fls 924/939) interposto em face do Acordão n°
15-11.695 (fls. 898/916) proferido pela 1° Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Salvador (DRJ/SDR) no qual julgou procedente em parte a impugnação contra a cobrança da
Multa Exigida Isoladamente - IRPJ, relativo aos anos calendários de 1998 a 2003, no valor de R$
1.970.141,10 (um milhão, novecentos e setenta mil, cento e quarenta e um reais e dez centavos),
além dos acréscimos legais cabíveis.
Segundo a Descrição dos Fatos do Auto de Infração, a apuração ocorreu durante as
verificações obrigatórias, nas quais a fiscalização constatou que no processo de apuração de
tributos, os balancetes de suspensão ou redução não foram escriturados nem demonstradas no
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
3
LALUR, além de não constarem da contabilidade os correspondentes lançamentos dos registros
contábeis das supostas apurações mensais do IRPJ.
Diante da omissão constatada, o contribuinte ficou obrigado a apurar o IRPJ
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta, sendo aplicada pela
autoridade autuante a alíquota de 32%, tendo em vista a informação de que eram receitas
provenientes de atividades hospitalares.
Além disso, a autoridade autuante informa que foram encontradas divergências
entre os valores declarados e os valores escriturados gerando insuficiência de pagamento do IRPJ,
conforme Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada, tendo como consequência a aplicação de
multa de ofício no percentual de 75%.
Por bem apresentar as alegações em sede de impugnação, reproduzo abaixo trecho
do relatório da decisão a quo:
O contribuinte tomou conhecimento do auto de infração em 22/09/2003 (fl. 5), e
em 20/10/2003 apresentou a impugnação de fls. 338 a 352, alegando, em síntese,
que:
a) a autoridade autuante deixou de observar na constituição do crédito tributário
ora exigido aspecto formal previsto na legislação de regência, haja vista que a
ação fiscal foi iniciada em 02/05/2003, quando o contribuinte tomou ciência,
através de Aviso de Recebimento (AR), do Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF, e do Termo de Início de Fiscalização, sem que, no entanto, estivesse
especificado qual o tributo ou contribuição objeto da auditoria fiscal, o que
contraria, frontalmente, o disposto no § 1o, do art. 7o, da Portaria SRF no 3.007, de
26 de novembro de 2001;
b) o prazo para execução do MPF estava previsto para ser concluído em 20 de
agosto de 2003, mas a fiscalização somente foi encerrada em 19 de setembro de
2003, data da lavratura do auto de infração, além de não ter sido emitido
Mandado de Procedimento Fiscal Complementar – MPF-C, que permitisse a
constituição do crédito tributário questionado;
c) a autoridade autuante deixou de observar norma emanada da Secretaria da
Receita Federal, posto que o MPF foi extinto por decurso de prazo e, na tentativa
de reparar o equívoco cometido, anexou aos autos (fl. 03) o demonstrativo de
prorrogação do MPF sem, no entanto, dele dar ciência à fiscalizada, em flagrante
desrespeito à legislação vigente, eivando o lançamento de vício, o qual é nulo,
uma vez que decorrente de MPF já extinto;
(...)
e) a exigência ora contestada é maculada em parte, também, pelo fato de que o
lançamento referente aos meses de maio, junho, julho e agosto do ano-calendário
de 1998 deve ser anulado, tendo em vista que o lançamento foi realizado em
19/09/2003, quando, então, já havia se configurado a decadência do direito de a
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
4
Fazenda Pública constituir o referido crédito tributário, pois se tratando de
lançamento por homologação deve ser respeitado o art. 150, § 4o do Código
Tributário Nacional, sendo este inclusive o entendimento do Conselho de
Contribuintes;
(...)
g) a autoridade fiscal considerou a receita bruta mensal auferida pela empresa
fiscalizada como base de cálculo para mensurar o tributo devido e sobre o qual
aplicou a alíquota de 75%, por entender que a mesma não havia levantado
balanço mensal de redução/suspensão e nem escriturado e demonstrado no
LALUR a apuração das bases de cálculo mensais da exação, entretanto o
impugnante atendeu à intimação constante do Termo de Início de Fiscalização (fl.
17), encaminhando cópia do LALUR, do período anual de 1998 a 2002 (fls. 21 a
28), onde é demonstrada a apuração do lucro real anual desses períodos, em que
pese a autoridade autuante ter consignado no auto de infração a inexistência do
LALUR de 2002.
(...)
m) a autoridade fiscal poderia, em grande parte do período fiscalizado, aferir
rigorosamente a base de cálculo do IRPJ, apurado com base em balanço/balancete
de redução/suspensão, através das declarações de rendimentos anexadas aos
autos e, caso fosse necessário, deveria ter intimado o contribuinte a apresentar
documentos referentes aos períodos que não foram informados, porém preferiu
uma solução menos trabalhosa, ou seja aferir o recolhimento mensal, com base na
receita bruta mensal, penalizando o impugnante e deixando de observar a
legislação em vigor;
n) conforme se depreende da leitura do art. 230, do RIR/1999, a legislação permite
que os valores a serem recolhidos sejam aferidos pelas duas modalidades de
cálculo, ou seja, através de balanço/balancete de suspensão ou com base na
receita mensal, podendo o contribuinte optar pela alternativa que lhe seja mais
favorável;
o) para comprovar que o impugnante atendeu ao quanto previsto na legislação
fiscal em vigor, anexa cópias dos balancetes mensais analíticos, regularmente
transcritos no livro Diário, inclusive a conta relativa à Demonstração de
resultados, de cada período mensal, além dos DARFs e da DIPJ do ano-calendário
de 2002, e anexa, também as planilha 1 e 2, a primeira contendo o montante das
parcelas mensais recolhidas, assim como das parcelas retidas por órgãos públicos
e das compensações realizadas (fls. 353 a 355) e a segunda, apuração mensal do
IRPJ devido, com base em balanço de redução/suspensão, relativa a todo o
período fiscalizado (fls. 356 a 361);
p) com relação à apuração mensal, conforme demonstrado na planilha 21,
constata-se a inexistência de base de cálculo para imputação da multa de ofício
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
5
isolada, uma vez que o impugnante recolheu/compensou, efetivamente, o
montante devido de cada período mensal de apuração;
(...)
O contribuinte ampara os seus argumentos de contestação com citação de trechos
de artigos doutrinários e de julgados administrativos que entende concordantes
com a sua compreensão da matéria, e, ao final, requer o acolhimento da sua
impugnação, em todos os seus termos, para que seja cancelado o presente auto
de infração, e protesta pela produção de novas provas que se façam necessárias.
A DRJ afastou a nulidade na constituição do crédito tributário por terem sido
observado os aspectos formais e porque os fatos apurados estavam relacionados no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), além disso indeferiu a requisição de apresentação posterior de provas
tendo em vista o pedido ter sido elaborado de forma genérica.
Em relação à decadência referente aos meses de maio, junho, julho e agosto do
ano-calendário de 1998, o julgador rejeitou a arguição, considerando a data de início da contagem
estaria no art. 173 e não no art. 150, ambos do CTN.
No mérito do lançamento, o julgador avaliou que a documentação apresentada pela
impugnante não foi suficiente para comprovar que os balancetes de suspensão ou redução foram
escriturados e transcritos no livro diário, sendo essa prova inequívoca para afastar a aplicação da
multa.
O julgador reforçou que a autuação não ocorreu para cobrança de tributo e sim
para punir um descumprimento de obrigação acessório prevista no art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no
9.430, de 1996.
Ao final reduziu o valor total tendo em vista que foi identificado que a autoridade
autuante não levou em consideração os valores do IRRF relativos a pagamentos efetuados por
órgãos públicos ao contribuinte e à remuneração recebida pelos serviços prestados paga por
pessoas jurídicas, de modo que foram reduzidas as bases de cálculo da multa isolada, exonerando
os valores lançados a maior.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário retomando argumentos
para nulidade sobre o MPF e a decadência já presentes na impugnação, e em síntese as seguintes
alegações:
 Afirma que os serviços hospitalares têm coeficiente de 8%, ao invés de 32%
sobre a receita auferida como alíquota para a base de cálculo dos impostos
sobre a renda, nos termos do art. 223 do RIR/99.
 Afirma que os balanços/balancetes constam dos autos as fls 426/487 e que
o CARF vem decidindo pela inaplicabilidade da multa nos casos de falta de
transcrição dos balanços/balancetes.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
6
 Reforça que a multa só deveria ser aplicada no curso do próprio calendário
e mais uma vez menciona julgamentos do CARF nesse sentido
 Alega contradição na decisão da DRJ quando na decisão alega que a multa
foi calculada nas estimativas com base nos balancetes e autua porque não
tem balancete
 Ao final requer o acolhimento do Recurso para reforma da decisão
recorrida, julgando improcedente o Auto de Infração e cancelando a multa.
A Recorrente apresentou memoriais onde ressalta que já houve julgamento pelo
CARF de lançamento fiscal em situação idêntica, exceto pelo fato de estar relacionada a CSLL.
Através do Acordão n° 1805-00.012 a Quinta Turma Especial da Primeira Seção deu
provimento ao Recurso Voluntário, julgando por unanimidade de votos, com a confirmação
através do Acordão n° 9101-01.244 da câmara superior.
O que foi decidido no julgamento acima citado foi que a falta de transcrição de
balanços e balancetes de redução e suspensão no Livro Diário, não justifica a aplicação da multa
isolada, sendo essa decisão pacificada ao longo dos anos na jurisprudência, culminando com a
edição da Súmula Vinculante N° 93.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido
O presente litígio tem origem na contestação por parte da Recorrente de autuação
fiscal pautada cobrança da multa exigida isoladamente, relativo aos anos calendários de 1998 a
2003.
A decisão de primeira instância proferida pela DRJ de Salvador julgou procedente
em parte, exonerando parte do valor referente à IRRF relativos a pagamentos efetuados por
órgãos públicos ao contribuinte e à remuneração recebida pelos serviços prestados pagos por
pessoas jurídicas não considerados pela fiscalização.
Das Nulidades
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
7
Em relação as nulidades e da decadência, a Recorrente não inova em relação à
impugnação, de modo que entendo ser plenamente cabível a aplicação do § 12, inciso, I, do Art.
114 do Novo Regimento Interno do CARF, sendo que as alegações foram claramente analisadas
pela decisão recorrida:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Dessa forma, reproduzo abaixo trecho do voto de primeira instância relativo as
nulidades e entendo que a decisão recorrida deva ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
sendo adotado por mim na integra como minhas razões de decidir.
Da Nulidade
Preliminarmente, o impugnante alega nulidade do auto de infração por não terem
sido observado os aspectos formais de sua constituição, tendo em vista não estar
especificado no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) qual o tributo ou
contribuição objeto da auditoria fiscal, além da falta de ciência ao interessado das
prorrogações da MPF originária, e de não ter sido emitido Mandado de
Procedimento Fiscal Complementar – MPF-C, que permitisse a constituição do
crédito tributário questionado.
Entretanto, deve-se ressaltar que, tratando de nulidade, o art. 59, incisos I e II, do
Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
determina que somente são nulos:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Obs.: destaquei.
Dessa forma, verifica-se que dentre as hipóteses de nulidade dos atos processuais,
entre os quais se incluem os autos de infração, o referido dispositivo legal, limitou
à hipótese de nulidade aos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, o que
não se aplica à presente situação, eis que a legislação em vigor conferiu ao
Auditor Fiscal da Receita Federal competência exclusiva para a realização do
lançamento, o que foi aqui efetivado com a lavratura do auto de infração.
Além disso, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, foi
dado ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias, da data da ciência das exigências
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
8
tributárias, para apresentar as suas impugnações, prazo dentro do qual poderia
trazer aos autos todas as provas que entendesse capazes de elidir o lançamento e
ele ofereceu sua defesa em tempo hábil, demonstrando conhecimento dos fatos
apresentados e, desse modo, rejeito o pedido de nulidade.
Do Mandado de Procedimento Fiscal.
No caso em análise não havia necessidade de constar do Mandado de
Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF-F) (fl. 01) um tributo ou contribuição
específicos, haja vista que o MPF-F foi emitido para que o auditor fiscal fizesse as
verificações obrigatórias, se referindo a todos os tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal – SRF, nos últimos cinco anos.
Também não houve necessidade de emissão de Mandado de Procedimento Fiscal
Complementar, pois não houve qualquer das alterações previstas no art. 10 da
Portaria SRF no 3007, de 2001, que determinam a emissão de MPF-C.
Quanto às prorrogações do MPF-F originário, constantes do demonstrativo de fl.
03, embora tenham sido feitas em conformidade com o disposto no § 1o do art. 13
da Portaria SRF no 3007, de 2001, não consta dos autos que o referido
demonstrativo tenha sido fornecido ao impugnante, como prevê o § 2o do art 13
da citada Portaria. Entretanto, tal irregularidade não é capaz de tornar nulo o
presente lançamento, pelas razões que passo a discorrer.
O MPF foi criado pela Portaria SRF no 1.265, de 22 de novembro de 1999, com
fundamento no art. 190, inciso III do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 227, de 03 de setembro de 1998; art. 196
do Código Tributário nacional (CTN), e art. 6o da Medida Provisória no 1.915-3, de
24 de setembro de 1999, tendo em vista a necessidade de disciplinar a execução
dos procedimentos fiscais. No ano de 2003, o MPF era regido pela Portaria SRF no
3.007, de 26 de novembro de 2001.
O processo administrativo fiscal (PAF), na esfera federal, tem regime jurídico
próprio, estampado no Decreto no 70.235, de 1972, ao qual atribui-se status de lei
e em seu artigo 59 estão previstos os únicos casos de nulidade do auto de infração
como já comentado em item anterior deste Voto e em função do disposto no
inciso I, a discussão se estabeleceria em torno da competência do auditor que
procedeu ao lançamento em face da alegada invalidade deste em decorrência de
irregularidades na emissão e prorrogação do MPF A competência do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF) é trazida pela Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal,
no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda, relativamente aos tributos e às contribuições por ela administrados:
I - em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário;
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
9
b) elaborar e proferir decisões em processo administrativo-fiscal, ou delas
participar, bem como em relação a processos de restituição de tributos e de
reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, inclusive os relativos ao controle
aduaneiro, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação específica, inclusive
os relativos à apreensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados;
d) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à aplicação da legislação
tributária, por intermédio de atos normativos e solução de consultas; e
e) supervisionar as atividades de orientação do sujeito passivo efetuadas por
intermédio de mídia eletrônica, telefone e plantão fiscal; e II - em caráter geral, as
demais atividades inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal.
Obs: Os destaques não constam do original.
Verifica-se que o desenvolvimento do procedimento fiscal e a atividade de
lançamento do crédito tributário compõem a competência do AFRF legalmente
estabelecida.
A Secretaria da Receita Federal não pretendeu, com a publicação da Portaria no
3.007, de 2001, restringir a competência do detentor do cargo de Auditor Fiscal da
Receita Federal (AFRF), o que só a lei poderia fazer, mas sim disciplinar a atuação
do órgão visando a alcançar uma maior eficiência, buscando a excelência de
resultados.
O próprio instrumento utilizado, a Portaria, é fórmula pela qual autoridades de
nível inferior ao de Chefe do Executivo, sejam de qualquer escalão de comandos
que forem, dirigem-se a seus subordinados, transmitindo decisões de efeito
interno, quer com relação ao andamento das atividades que lhes são afetas quer
com relação à vida funcional dos servidores, ou, até mesmo, por via delas, abrem-
se inquéritos, sindicâncias, processos administrativos, segundo lição de Celso
Antônio Bandeira de Mello.
O Mandado de Procedimento Fiscal nada mais é do que uma ordem para que
determinado AFRF execute um procedimento fiscal em relação a um contribuinte
específico. Esta ordem é cientificada ao contribuinte, mas em nada altera a
competência legal do fiscal, acima apontada.
Tendo sido constatada a existência de infração à legislação tributária, é o AFRF
obrigado a adotar os procedimentos legais pertinentes, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 e § único do Código Tributário
Nacional - CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
10
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.(grifei)
Fica clara a proteção que a Lei Complementar dá ao crédito tributário e o Decreto
regulador do PAF não age diferente, indo ao limite entre o interesse individual e o
coletivo, afastando da tributação apenas os fatos em que o direito de defesa seja
violado no processo, ou pela incompetência do agente que procedeu à auditoria.
Portanto, irregularidades na emissão e prorrogação do MPF não contaminam o
lançamento, uma vez que o procedimento fiscal está plenamente sustentado pela
norma legal, motivo pelo qual rejeito a alegação de nulidade.
(...)
Da Decadência.
O impugnante alega que o lançamento referente aos meses de maio, junho, julho
e agosto do ano-calendário de 1998 deve ser anulado, tendo em vista que o
lançamento foi realizado em 19/09/2003, quando, então, já havia se configurado
a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o referido crédito
tributário, pois se tratando de lançamento por homologação deve ser respeitado o
art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Inicialmente, importa ressaltar que o termo inicial do prazo decadencial do
imposto de renda, segundo orientações existentes na doutrina e na jurisprudência
tanto judicial quanto administrativa, pode ser regido pelo art. 150, tese defendida
pela impugnante, ou pelo art. 173, ambos do Código Tributário Nacional (CTN).
O artigo 173 do CTN trata da extinção do direito da Fazenda Pública de constituir
o crédito tributário, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
O inciso I do dispositivo acima estabelece a regra geral para o dia de início da
contagem do prazo decadencial, de onde decorre que para o imposto de renda, na
forma de tributação do lucro real anual, tendo em vista que o fato gerador só
ocorre em 31/12 e o lançamento só pode ser efetuado no ano-calendário seguinte,
a decadência começa a fluir em 1o de janeiro do segundo ano-calendário
subseqüente ao do fato gerador.
Por outro lado, está pacificado na doutrina e na jurisprudência que o lançamento
do imposto de renda é do tipo “lançamento por homologação”, no qual o
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
11
contribuinte tem o dever de apurar o imposto e pagar antes de qualquer ação do
Fisco, lançamento este objeto das disposições do art. 150 do CTN, conforme
abaixo transcrito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade,
ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Diante do parágrafo 4o acima, onde é estabelecido um lapso de tempo (cinco
anos) idêntico ao do prazo decadencial do art. 173 e determina-se a extinção do
crédito tributário se a Fazenda Pública não se pronunciar, poder-se-ia acreditar
que o prazo decadencial para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação
contaria da data da ocorrência do fato gerador, não sendo aplicável o art. 173.
Entretanto, analisando o mencionado dispositivo, verifica-se que o artigo 150 está
voltado exclusivamente a regular o lançamento por homologação, sem tratar de
prazo decadencial para lançamento do tributo, este objeto apenas do art. 173.
Neste sentido, o artigo 150 objetiva conferir definitividade a um pagamento
efetuado sem o prévio lançamento de ofício, ou seja, para que o crédito tributário
seja extinto pelo pagamento é necessário que ele tenha sido anteriormente
constituído e a forma encontrada pelo legislador foi criar a figura do “lançamento
por homologação”, que não é propriamente um lançamento, mas uma disposição
legal para atribuir um crédito tributário a um pagamento efetuado sem a atuação
do Fisco.
Tendo em vista o dever do sujeito passivo de apurar e antecipar o pagamento, se
não houvesse a figura do lançamento por homologação, tal pagamento não teria
um crédito tributário a ele associado, pois, segundo o CTN, o crédito tributário é
constituído pelo lançamento e esta atividade é privativa do Fisco.
Diante do exposto, o prazo decadencial é sempre regido pelo art. 173, mesmo no
caso dos tributos sujeitos à homologação, pois o prazo estabelecido no parágrafo
4o do art. 150, não trata da decadência do direito de lançamento de ofício da
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
12
Fazenda Pública, mas de um prazo de homologação tácita que tem o efeito de
associar a extinção de um crédito tributário a um pagamento efetuado pelo
sujeito passivo.
Desse modo, para o caso em exame, haja vista que a exigência tributária
contestada reporta-se a fato gerador ocorrido nos meses de maio, junho, julho e
agosto do ano-calendário de 1998, não há que se falar em decadência do
lançamento cuja constituição foi efetuada em 22/09/2003, data da ciência do
auto de infração, pois tendo iniciada a contagem do prazo decadencial no
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – o
direito para o Fisco constituir o crédito tributário só viria se extinguir ao final do
ano-calendário de 2003.
Assim, rejeito a argüição de decadência.
Assim, rejeito os pedidos de nulidades com a manutenção da decisão recorrida
pelos seus próprios fundamentos.

Mérito - Dos Balancetes de Suspensão/Redução
O cerne da questão se resume no descumprimento por parte da Recorrente da
determinação prevista no art. 230 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999
Art.230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de
1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995, art.
35, § 1o):
I - deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no Livro Diário;
II - somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto
devido no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através de
balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais
apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário (Lei no 8.981, de 1995, art.
35, § 2o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base
nas disposições das Subseções II a IV (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 3o, e Lei no
9.065, de 1995, art. 1o).
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
13
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto neste
artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 4o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
A legislação é clara sobre as obrigações que o contribuinte deve cumprir para obter
o benefício de suspender ou reduzir o recolhimento do imposto, nos casos de opção pelo lucro
real, sendo 2 (duas) essas obrigações: (i) observar as leis comerciais e fiscais, e (ii) transcrever o
balancete no livro diário.
A Receita Federal, com base no § 4o do art. 230 do RIR/99, dispôs sobre o tema na
IN SRF no 93/97:
SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO MENSAL
Art. 10. A pessoa jurídica poderá:
I - Suspender o pagamento do imposto, desde que demonstre que o valor do
imposto devido, calculado com base no lucro real do período em curso, é igual ou
inferior à soma do imposto de renda pago, correspondente aos meses do mesmo
ano-calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete
levantado;
(...)
Art. 12. Para os efeitos do disposto no art. 10:
(...)
§ 5o O balanço ou balancete, para efeito de determinação do resultado do período
em curso, será:
a) levantado com observância das disposições contidas nas leis comerciais e
fiscais; b) transcrito no livro Diário até a data fixada para pagamento do imposto
do respectivo mês.
(...)
Importante nesse ponto ressaltar que existem formalidades da escrituração
contábil para que as informações ali prestadas sirvam para os fins que se destinam, sendo essas
formalidades consistindo em exigências legais, técnicas contábeis ou mesmo uso e costume.
Mesmo antes da Lei 11.638/2007, os registros de fatos contábeis seguiam regras
através de princípios editados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial ao
presente caso a Resolução CFC n° 563 de 28 de outubro de 1983 que aprovou a NBC T 2.1 – Das
Formalidades da Escrituração Contábil.
RESOLUÇÃO CFC N.o 563, DE 28 DE OUTUBRO DE 1983*
Aprova a NBC T 2.1 – Das formalidades da escrituração contábil.
O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e
regimentais,
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
14
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CFC n.o 529/81, de 23 de outubro de
1.981;
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar as formalidades da escrituração
contábil;
CONSIDERANDO as sugestões recebidas das Entidades de Classe, Faculdades,
Conselhos Regionais de Contabilidade e Contabilistas do País;
CONSIDERANDO os resultados dos estudos e debates promovidos pelo Grupo de
Trabalho constituído para elaborar as Normas Brasileiras de Contabilidade;
CONSIDERANDO que a expedição de normas reguladoras servirá para promover a
valorização profissional do contabilista.
RESOLVE:
Art. 1o Aprovar a norma NBC T 2.1 – que trata das formalidades da Escrituração
Contábil.
Art. 2o A presente Resolução entra em vigor no dia de sua publicação.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1983.
João Verner Juenemann
Presidente
NBC T 2 – DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
NBC T 2.1 – DAS FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
2.1.1 A Entidade deve manter um sistema de escrituração uniforme dos seus atos
e fatos administrativos, através de processo manual, mecanizado ou eletrônico.
2.1.2 A escrituração será executada:
a. em idioma e moeda corrente nacionais;
b. em forma contábil;
c. em ordem cronológica de dia, mês e ano;
d. com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras,
emendas ou transportes para as margens;
e. com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta,
em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos
administrativos.
2.1.2.1 A terminologia utilizada deverá expressar o verdadeiro significado das
transações.
2.1.2.2 Admite-se o uso de códigos e\ou abreviaturas nos históricos dos
lançamentos, desde que permanentes e uniformes, devendo constar, em elenco
identificador, no "Diário" ou em registro especial revestido das formalidades
extrínsecas.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
15
2.1.3 A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises e mapas
demonstrativos e demonstrações contábeis são de atribuição e responsabilidade
exclusivas de Contabilista legalmente habilitado.
2.1.4 O balanço e demais Demonstrações Contábeis de encerramento de exercício
serão transcritos no "Diário", completando-se com as assinaturas do Contabilista e
do titular ou representante legal da Entidade.
Igual procedimento será adotado quanto às Demonstrações Contábeis elaboradas
por força de disposições legais, contratuais ou estatutárias.
2.1.5 O "Diário" e o "Razão" constituem os registros permanentes da entidade.
Os registros auxiliares, quando adotados, devem obedecer aos preceitos gerais da
escrituração contábil, observadas as peculiaridades da sua função. No "Diário"
serão lançadas, em ordem cronológica, com individuação, clareza referência ao
documento probante, todas as operações ocorridas, incluídas as de natureza
aleatória, e quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais.
2.1.5.1 Observado o disposto no caput, admite-se:
a. a escrituração do "Diário" por meio de partidas mensais;
b. a escrituração resumida ou sintética do "Diário", com valores totais que
não excedam a operações de um mês, desde que haja escrituração analítica
lançada em registros auxiliares.
2.1.5.2 Quando o "Diário" e o "Razão" forem feitos por processo que utilize fichas
ou folhas soltas, deverá ser adotado o registro "Balancetes Diários e Balanços".
2.1.5.3 No caso de a Entidade adotar para sua escrituração contábil o processo
eletrônico, os formulários contínuos, numerados mecânica ou tipograficamente,
serão destacados e encadernados em forma de livro.
2.1.5.4 Os registros permanentes e auxiliares previstos nesta Norma serão
registrados no Registro Público competente.
Logo, no período sob fiscalização, os documentos contábeis apresentados pela
Recorrente já deveriam seguir regras contábeis rígidas.
Voltando aos documentos acostados ao processo, ressalta-se a importância das
formalidades extrínsecas (item 2.1.2.2 da NBC T2) que são aquelas que se apresentam ao usuário
externo da informação.
No presente caso, estamos diante de formalidades relacionadas aos Balancetes de
Suspensão/Redução, sendo que, para que ele surta o efeito desejado, há necessidade de que
conste a apuração completa dos fatos contábeis que justifiquem a sua elaboração de modo
cumprir a legislação.
A Recorrente afirma em sua peça recursal (fl. 933) que os balancetes se encontram
nas fls. 426/487:
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
16

Debruçando-me sobre a documentação, facilmente se constata que os documentos
indicados pela Recorrente se revestem das formalidades contábeis necessárias para seu
aproveitamento, notadamente a assinatura de um profissional contabilista responsável pelas
informações.
Segue o exemplo do mês de dez/1998 (fl. 441), onde se constata o resultado do
exercício no valor de R$ 307.545,20 e esse mesmo valor pode ser encontrado no LALUR (fl.24):

Apesar da nomenclatura “Demonstrativo da Conta Apuração de Resultado”, as
informações nos documentos indicam que houve a apuração dos tributos e que o documento é
um balancete de redução/suspensão, ressaltando que os valores ali apurados foram transferidos e
constam do LALUR encaminhado à fiscalização.
Assim, por entender que o principal argumento que culminou com o lançamento é
improcedente, razão pela qual voto por conhecer o Recurso voluntário e na parte conhecida,
negar as nulidades e no mérito DAR provimento ao recurso voluntário, restando prejudicadas as
demais questões de mérito.

Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.116 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002302/2003-77
17
É como voto,

(assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 1099
DF CARF MF
Original